Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 615/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este pedido de prorrogação de prazo formulado pela Controladoria-Geral da União (CGU), mediante Ofício 2611/202/CGEP/DAE/SFC/CGU (peça 13), para a apresentação do relatório de auditoria de contas extraordinárias das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), Considerando que no presente processo, por meio do Acórdão 2244/2022-TCU-Plenário , foi concedida a prorrogação de prazo de sessenta dias, contados a partir de 20/9/2022, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o encaminhamento à CGU e ao TCU das peças relacionadas no art. 27, incisos I e IV, da IN-TCU 84/2020; Considerando que, em 17/11/2022, o BNDES apresentou o " Relatório Final do Processo de Desestatização da Eletrobras " tanto à CGU (peça 13, p. 2) quanto ao TCU (peça 7 do TC 013.172/2022- 0), iniciando-se a contagem do prazo de 120 dias, previsto no § 1o do art. 35 da IN-TCU 84/2020, para que a CGU encaminhasse ao TCU as peças previstas no art. 27, inciso II, da referida IN; e Considerando que a CGU solicitou prazo adicional de noventa dias, a findar-se em 15/6/2023, pelas seguintes razões (peça 13, p. 2): a) complexidade do processo modificador da Eletrobras; b) extensão e complexidade do relatório apresentado pelo BNDES; c) demandas de dilação de prazo pelas unidades envolvidas no processo de desestatização, em maior ou menor medida, para atendimento a solicitações de informações feitas às unidades envolvidas, seja no âmbito da auditoria extraordinária, seja no processo de monitoramento de recomendações de relatórios anteriores da CGU que abordaram a temática da desestatização; d) ausência da peça de que trata o inciso IV do art. 27 da IN-TCU 84/2020 (rol de responsáveis) no relatório apresentado pelo BNDES - complementação da documentação foi solicitada ao BNDES, estando em curso o prazo estipulado; e e) existência de quantidade significativa de recomendações da CGU dirigidas às empresas do Grupo Eletrobras, que estão sendo avaliadas uma a uma para definição do tratamento a ser dado (continuidade ou não do monitoramento) em função da desestatização das empresas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela CGU, de 90 (noventa) dias, passando a findar-se em 15/6/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.871/2022-8 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.